Tribunal: TJBA
Processo: 8074242-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074242-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MGI PATRIMONIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE GUARAJUBA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA registrado(a) civilmente como JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ADESÃO EXPRESSA À ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MGI Patrimonial Ltda e outros contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de taxas associativas pela Associação Alphaville Guarajuba.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de suspender a cobrança de taxas associativas supostamente indevidas.

III. Razões de decidir: A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não verificados no caso concreto. Os documentos constantes dos autos indicam adesão expressa das agravantes à associação, mediante assinatura de termos de inscrição, o que afasta, em análise preliminar, a alegação de inexistência de vínculo obrigacional. A discussão acerca da localização dos imóveis e eventual ausência de fruição dos serviços demanda dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária. A jurisprudência das Cortes Superiores veda a cobrança de taxas de não associados; contudo, no caso, há indícios de adesão formal, o que distingue a hipótese. Inexistente perigo de dano irreparável, pois as cobranças possuem natureza patrimonial e são passíveis de reversão futura.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074242-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MGI PATRIMONIAL LTDA e como agravado ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GUARAJUBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator